Tribunal: STF
Processo: ARE 1549897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 220):



    “EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REVISÃO DE RMI. APOSENTADORIA POR IDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I, DA LEI 8.213/91, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3º DA LEI 9.876/99. RECURSO PROVIDO. 



    1 - A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp’s 1554596/SC e 1596203/PR, publicados no Dje de 17/12/2019, reconheceu a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. 



    2 - No caso em tela, a aposentadoria por idade, com início de vigência em 16/10/2014, foi calculada considerando contribuições previdenciárias vertidas entre 01/2006 a 04/2012 e os documentos anexados aos autos comprovam a existência de contribuições vertidas antes de julho de 1994, razão pela qual faz jus o autor ao recálculo do valor do benefício, afastando-se do seu cálculo a regra prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999, ressalvado o direito de opção pelo valor que for mais vantajoso. 



    3 - Honorários advocatícios a serem arcados pelo INSS, fixados em percentual mínimo que se apurar em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 



    4 - Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 230), foram providos ao fundamento de que “o Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 17/12/2019, afetou o tema em questão (Tema 999). O INSS interpôs Recurso Extraordinário, que foi admitido por aquela mesma Corte, como representativo de controvérsia, em decisão publicada em 02/06/2020, tendo sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, devem ser providos os embargos de declaração para determinar a suspensão do processo até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário interposto pelo INSS” (Doc. 251, fl. 4).



    Opostos Embargos de declaração pelo recorrido (Doc. 267), foram rejeitados (Doc. 287).



    Em seguida, o INSS interpôs novos Embargos de Declaração (Doc. 382), os quais foram rejeitados aos argumentos de que a questão relativa à denominada “Revisão da Vida Toda” restou definitivamente superada com o julgamento do RE 1.276.977/DF, Tema 1102 da repercussão geral, em 1º/12/2022. Afirmou que “o acórdão do julgamento ocorrido em 01/12/2022 foi publicado em 13/04/2023 e que, de acordo com entendimento dos Tribunais Superiores, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para a aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (STF, ARE 673.256, DJe 22/10/2013). Cumpre, ainda, salientar que, embora esteja pendente de análise pelo Supremo Tribunal embargos de declaração, nada impede que, na fase em que estiver o processo, venha a ser requerida a sua suspensão em razão de determinação daquela Corte Superior” (Doc. 390).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 407), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) aponta violação aos arts. 2º; 5º; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201, da CF/1988, e ao art. 26, da EC 103/2019.



    Inicialmente, defende a imprescindibilidade da manutenção da suspensão do processo, posto que não houve o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1102 da repercussão geral (Doc. 407, fl. 2).



    No mais, aduz que “o acórdão recorrido, ao adotar os fundamentos do Tema 999 do STJ, aplicou, equivocadamente, o princípio da isonomia para reconhecer ao segurado filiado antes da entrada em vigor da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/99, de acordo com a sua conveniência para obtenção do benefício mais vantajoso” (Doc. 407, fl. 7).



    Isto porque, “não há que se falar em tratamento privilegiado aos segurados que se filiaram ao RGPS após a publicação da Lei 9.876/1999, em detrimento daqueles que já estavam filiados à data da publicação do diploma legal. Ora, nenhum deles – filiados antes ou depois da publicação da citada lei – pode, em hipótese alguma, computar salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999” (Doc. 407, fl. 7). 



    No ponto, afirma que “existe (...) uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994” (Doc. 407, fl. 7).



    Registra que “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS”, violando o “artigo 201 da Carta da República, que impõe a observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social – RGPS” (Doc. 407, fl. 8).



    Sustenta que “o sistema previdenciário brasileiro possui cariz solidário e contributivo (artigos 3º, I, 195 e 201 da Constituição), de modo que não há correlação estrita entre o dever de contribuição e o usufruto de benefício. Em outras palavras, não há garantia de exata conformidade entre contribuições e benefício. Pensar de modo diverso significaria trasmudar o regime de repartição simples em regime de capitalização, sob o argumento de ser a Previdência um direito social (norma mais favorável). Ou seja, significaria alterar o regime vigente com base numa premissa do próprio regime alterado” (Doc. 407, fl. 9).



    Pondera que “o princípio da contrapartida tem por escopo garantir que nenhum benefício ou serviço da seguridade social possa ser criado/majorado sem a prévia análise de custos, de modo que, na notória impossibilidade do Estado de arcar com todas as necessidades da sociedade, deve-se atentar para a necessidade de avaliar os custos de implementação de determinada política, conformando-a de acordo com as limitações de recursos públicos. Neste sentido, muito embora o acórdão recorrido diga que o seu conteúdo está de acordo com o princípio da contrapartida, na verdade o fere de morte” (Doc. 407, fl. 10). 



    Ressalta que “a limitação em julho de 1994 tem, portanto, um escopo razoável: o processo inflacionário vivenciado no país nas décadas de 1980 e 1990. Percebe-se que o intento do legislador foi não permitir o impacto das “distorções causadas pelo processo inflacionário”, independente de causar benefício ou prejuízo ao segurado. Foi, em suma, uma opção legislativa” (Doc. 407, fl. 11)



    Aponta, por fim, violação ao art. 26, da EC 103/2019, que excluiu o período contributivo anterior a julho/1994 na apuração do salário-de-benefício.



    Aponta a necessidade de aplicação da regra do art. 3º, §2º, da Lei 9.876/1999, que trata do divisor mínimo, estabelecendo divisor mínimo equivalente a 60% do número de meses decorridos entre a primeira contribuição do segurado e a data da concessão do benefício, na forma da legislação regente; e a modulação dos efeitos do Tema 1102, produzindo apenas efeitos prospectivos à data de julgamento, para preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas e a capacidade administrativa do INSS.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão, geral no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (Doc. 407, fl. 15).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou a suspensão do processo por força da decisão por mim proferida no RE 1.276.977, Tema 1102, em razão da oposição de embargos de declaração pelo INSS (Doc. 420).



    Posteriormente, houve a reconsideração da decisão acima, e, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o RE ao fundamento de que os argumentos invocados são dissociados da matéria objeto do acórdão recorrido, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284/STF (Doc. 457).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 284/STF (Doc. 472).



    Em seguida, o processo foi encaminhado ao STF (Doc. 484).



    É o relatório.



    Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2110/DF e 2111/DF, em acórdão assim ementado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.



    1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes.



    2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas.



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício.



    4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946.



    5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário.



    6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício.



    7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de “pátrio poder”. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput).



    8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999.



    9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.”



    Na oportunidade, foi estabelecida a seguinte tese de julgamento:



    “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável”



    Houve, portanto, uma superação do entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, decorrente de decisão proferida no julgamento do RE 1.276.977/DF (de minha relatoria, Dj 13/4/2023, Tema 1102).



    Ato contínuo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recentemente acolheu em parte embargos de declaração opostos contra o acórdão acima mencionado, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar (ADIs nºs 2110/DF e 2111/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025):



    “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF;



    b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.



    Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou o entendimento anteriormente prevalente, reconhecendo o direito da parte recorrida pela aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991 na apuração do salário de benefício, por lhe ser mais favorável. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 220, fls. 3-4):



    “A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp’s 1554596/SC e 1596203/PR, afetados ao rito dos repetitivos, publicados no Dje de 17/12/2019, reconheceu a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. 



    No caso em tela, a aposentadoria por idade, com início de vigência em 16/10/2014, foi calculada considerando contribuições previdenciárias vertidas entre 01/2006 a 04/2012 (fl. 45) e os documentos anexados aos autos comprovam a existência de contribuições vertidas antes de julho de 1994, razão pela qual faz jus o autor ao recálculo do valor do benefício, conforme reconhecido pela Corte Superior no julgamento dos recursos acima citados, ressalvando-lhe o direito de optar pelo valor que lhe for mais vantajoso. 



    Caso venha a ser apurado valor mais vantajoso e o autor por ele opte, os atrasados, a contar do início da vigência do benefício (16/10/2014 – fl. 45), devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC (Enunciado 110 TRRJ e tese firmada pelo c. STJ no Tema 905) e acrescidos de juros de mora, a contar da citação, observados os juros aplicados às cadernetas de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960/09.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento mais recente desta CORTE, devendo ser reformado. De todo modo, aplica-se ao caso a modulação dos efeitos, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs nºs 2110/DF e 2111/DF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial, assegurando à parte recorrida (i) a irrepetibilidade dos valores eventualmente percebidos até 5/4/24 e (ii) a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis decorrentes da presente ação.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente